Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-41.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801013-41.2024.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO SANTOS ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO DE QUARTO DE HOTEL POR POLICIAIS CIVIS SEM MANDADO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. CONDUÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Santarém que, em ação indenizatória por danos morais, julgou procedente o pedido e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 20.000,00 ao autor, em razão de atuação de agentes da Polícia Civil que ingressaram, durante a noite e sem mandado judicial, no quarto de hotel onde ele se encontrava hospedado com a esposa e a filha menor, algemando-o e conduzindo-o à Delegacia para averiguações em investigação de homicídio, sendo posteriormente liberado. O Estado sustenta exercício regular do poder de polícia, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais civis em quarto de hotel ocupado, durante o período noturno e sem mandado judicial, configura violação da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se a condução do autor algemado à Delegacia, nas circunstâncias descritas, caracteriza abuso de poder apto a gerar responsabilidade civil objetiva do Estado; (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 20.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

4.

O quarto de hotel ocupado equipara-se juridicamente a domicílio para fins de proteção constitucional, sendo vedado o ingresso de agentes públicos sem consentimento do morador ou mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, XI, da Constituição.

5.

A entrada dos policiais no quarto do autor ocorreu durante a noite, mediante utilização de chave reserva e sem demonstração de flagrante delito ou autorização judicial, circunstância que caracteriza violação da inviolabilidade domiciliar.

6.

A suspeita decorrente da mera presença do veículo do autor em via pública próxima a outro veículo investigado não constitui fundada razão apta a justificar a mitigação de direito fundamental.

7.

O uso de algemas exige justificativa baseada em resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, inexistindo nos autos elementos que demonstrem tais circunstâncias.

8.

A abordagem realizada extrapola os limites da legalidade e da proporcionalidade, configurando abuso de poder e atuação estatal ilícita.

9.

A invasão do espaço íntimo do autor, a exposição perante sua esposa e filha menor e a condução coercitiva à Delegacia caracterizam violação a direitos da personalidade e ensejam dano moral presumido (in re ipsa).

10.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado diante da gravidade da conduta estatal, da repercussão do fato na esfera íntima da vítima e do caráter pedagógico da condenação, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O quarto de hotel ocupado equipara-se a domicílio para fins da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar.

2.

O ingresso de agentes policiais em quarto de hotel durante o período noturno, sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito, configura violação de direito fundamental e gera responsabilidade civil objetiva do Estado.

3.

O uso de algemas sem demonstração de resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física caracteriza abuso de poder e enseja indenização por dano moral.

4.

A invasão de domicílio e a condução coercitiva em tais circunstâncias configuram dano moral in re ipsa.

5.

A fixação de indenização por dano moral em R$ 20.000,00 mostra-se proporcional diante da gravidade da violação e das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XI, e 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927; CPC, art. 85, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Santarém, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigidos.

Historiando os fatos, Renato Santos Arruda ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 29 de dezembro de 2023, por volta das 23h30min, enquanto passava férias com sua esposa e filha de 11 (onze) anos na cidade de Santarém/PA, hospedado no Hotel Pará, teve seu quarto invadido por agentes da Polícia Civil do Estado do Pará durante o período noturno, sem a apresentação de mandado judicial.

Sustentou que foi algemado na frente de sua família, conduzido em veículo descaracterizado até a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu por horas sob suspeita de participação em crime de homicídio ocorrido na região, sendo posteriormente liberado na mesma noite. Alegou que a atuação policial foi ilegal, arbitrária e desproporcional, configurando abuso de autoridade, com grave violação de domicílio e uso indevido de algemas, circunstâncias que lhe causaram profundo abalo moral e psicológico, além de trauma em sua filha menor. Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor, RENATO SANTOS ARRUDA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, com a ressalva de que, se a variação da taxa SELIC for superior, esta deverá ser aplicada em substituição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (com a redação dada pela EC nº 136/2025).

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

O Estado é isento de custas. (...)”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, inicialmente, o apelante sustentou o exercício regular do poder de polícia e o estrito cumprimento do dever legal pela Polícia Civil do Estado do Pará. Argumentou que a atuação dos agentes ocorreu dentro dos limites legais, em razão de investigação em andamento relativa a crime de homicídio, e que a condução do autor à Delegacia teria ocorrido para averiguações e esclarecimentos, não se configurando prisão ilegal. Aduziu que não consta nos autos documento comprobatório de que o autor tenha sido injustamente detido ou submetido a tratamento abusivo na Delegacia, asseverando que o próprio recorrido teria admitido que permaneceu no local sem relatar qualquer abuso concreto.

Prosseguiu defendendo que a abordagem e condução à Delegacia configuram exercício regular de direito, sendo incompatíveis com a caracterização de ato ilícito ou conduta apta a ensejar indenização por danos morais. Sustentou que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o ato danoso, o prejuízo e o nexo de causalidade, enfatizando que, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.

Em seguida, alegou inexistência de dano moral indenizável, afirmando que o autor não comprovou o alegado abalo à honra ou à imagem, tampouco a ocorrência de violência física ou moral. Invocou a tese de que a situação narrada se enquadraria como mero dissabor ou aborrecimento decorrente da vida em sociedade, não sendo apta a ensejar reparação civil.

Sustentou que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a abordagem policial, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar abuso ou excesso de poder, o que não teria ocorrido no caso concreto. Citou precedentes de Tribunais pátrios no sentido de que, inexistindo arbitrariedade na atuação policial, não há que se falar em indenização.

Posteriormente, impugnou o quantum indenizatório fixado na sentença, arguindo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seria excessivo, desproporcional e apto a gerar enriquecimento sem causa. Defendeu que o montante arbitrado não teria considerado adequadamente o padrão de vida do requerente e a natureza da lesão alegada, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Em contrarrazões, o apelado Renato Santos Arruda pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a ilicitude da conduta estatal, a configuração do abuso de autoridade, a ocorrência de violação de domicílio e uso indevido de algemas, bem como a presença de dano moral
in re ipsa
, decorrente da gravidade dos fatos, sustentando que o valor fixado observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, entendeu inexistir interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua intervenção no feito, razão pela qual requereu a dispensa de sua manifestação sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Renato Santos Arruda, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido.

Cumpre destacar que a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado em razão de conduta praticada por agentes da Polícia Civil que, na madrugada do dia 29/12/2023, adentraram o quarto de hotel em que se encontrava hospedado o autor, sem mandado judicial, algemaram-no diante de sua esposa e filha menor, realizaram buscas no local, apreenderam seu celular e veículo e o conduziram à Delegacia para averiguações, liberando-o posteriormente.

Em síntese, o Estado do Pará sustenta que a atuação dos policiais civis se deu no estrito cumprimento do dever legal e no regular exercício do poder de polícia, no contexto de investigação de crime grave, inexistindo qualquer abuso ou ilegalidade na abordagem realizada. Argumenta que não restaram comprovados o ato ilícito, o dano moral ou o nexo causal, defendendo que o autor não demonstrou ter sofrido abalo à honra ou à imagem, e que os fatos narrados configurariam mero dissabor ou aborrecimento inerente à vida em sociedade.

Aduz, ainda, que, mesmo que se entendesse devida alguma reparação, o valor fixado a título de indenização – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – seria excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de requerer a adequação dos consectários legais aos parâmetros aplicáveis à Fazenda Pública.

No entanto, o apelo não merece prosperar.

A responsabilidade civil do Estado, como sabido, encontra assento no art. 37, § 6º, da Constituição da República, que consagra a teoria do risco administrativo. Basta, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos, sendo despicienda a demonstração de dolo ou culpa do agente público.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37, CF
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º.

As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43, CC
.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186, CC
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927, CC
. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.

Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso)

A responsabilidade do Estado, nesses moldes, não exige a demonstração de culpa do agente público, mas tão somente a ocorrência de lesão decorrente da prestação de serviços públicos defeituosa ou ineficiente, ainda que por omissão.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho estabelece:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifo nosso)

No caso em exame, a prova documental carreada aos autos revela, de forma inequívoca, a ocorrência dos fatos narrados na inicial. Consta dos autos o boletim de ocorrência, o termo de declaração prestado na Delegacia, bem como imagens do circuito interno do hotel, nas quais se verifica a condução do autor algemado, circunstância que evidencia a materialidade da intervenção estatal.

A tese recursal sustenta que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do poder de polícia, inexistindo abuso ou excesso. Todavia, os próprios elementos fáticos demonstram que não houve mandado judicial de busca ou prisão, tampouco se comprovou a existência de situação de flagrante delito apta a autorizar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

É imperioso recordar que o art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo”, somente se admitindo o ingresso sem consentimento do morador nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive no Tema 280, é categórica ao afirmar que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Segundo Bernardo Gonçalves Fernandes: "Por domicílio, entende-se o espaço físico no qual o indivíduo goza de sua privacidade, nas suas mais variadas modalidades" (Curso de direito constitucional. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 422). Tal proteção decorre da própria concepção de Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade humana, que limita sua ação, estabelecendo garantias negativas ou verdadeiros non facere, no sentido de proteger os indivíduos de arbitrariedades e imposições descabidas.

A propósito da caracterização do domicílio, para fins de tutela constitucional, a doutrina e jurisprudência estabeleceram algumas situações que, em princípio, não estariam albergadas pelo
Texto constitucional
. Nesse sentido, preleciona Fernandes: “Quarto de hotel e similares, quando ainda ocupados, qualificam-se juridicamente como casa para fins da inviolabilidade domiciliar. Assim, a inobservância das regras legais e constitucionais na busca e apreensão realizada nesta espécie de recinto conduz à ilicitude da prova, acarretando o seu banimento do processo criminal.”

Conforme amplamente reconhecido pelo próprio STF, o quarto de hotel se equipara a domicílio para fins de proteção constitucional, entendimento igualmente reiterado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO DE AUTORIDADE. PROVAS. INEXISTÊNCIA DE MANDADO OU INDÍCIOS DE FLAGRÂNCIA. INVASÃO DE QUARTO DE HOTEL PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ART.
5º
,
X
E
XI
DA
CF
. CONCEITO DE CASA COMPREENDE O DE QUARTO DE HOTEL OCUPADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL SE REVELA ILEGÍTIMO. TEMA 280 STF. CONDUÇÃO FORÇADA. AUTORES DETIDOS ANTES DE APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO”.

(TJ-BA - ED: 00059202220118050141, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO POLICIAL - BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE COMPENSAR
. - O cumprimento de mandado de busca e apreensão não justifica a violação do domicílio de terceiro, estranho à investigação policial, por se tratar de direito fundamental, assegurado pela Carta Política de 1988 (art. 5º, XI) - Os agentes públicos responsáveis pela investigação policial têm o dever de apurar o local exato do domicílio do Investigado, sob pena de responsabilização objetiva do Estado, por danos causados a terceiros - Constatada a violação do domicílio pelo Estado que, por sua vez, opera in re ipsa, presente o dever de compensar o dano moral sofrido.

(TJ-MG - AC: 00561746220148130596 Santa Rita do Sapucaí, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017)

No caso concreto, o ingresso no quarto ocorreu por volta das 23h (vinte e três horas), mediante utilização de chave reserva, sem autorização judicial e sem demonstração de flagrante delito. A suspeita decorrente da mera presença do veículo do autor em via pública próxima a outro veículo investigado não configura, por si só, situação de flagrância apta a autorizar a drástica mitigação de direito fundamental.

No que concerne ao uso de algemas, a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal é clara ao condicionar sua utilização a hipóteses de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre resistência por parte do autor ou risco concreto que justificasse a medida extrema. Ao revés, consta da narrativa inicial que o demandante cooperou com a abordagem, identificou-se como servidor público e atendeu às determinações policiais.

A conduta estatal, portanto, extrapolou os limites da legalidade e da proporcionalidade, configurando inequívoco abuso de poder.

Presentes essas características, mister asseverar sobre os danos morais.

O dano juridicamente reparável nem sempre pressupõe um dano econômico. Pode ter havido única e exclusivamente um dano moral. Um ato lesivo ao patrimônio moral de outrem às vezes acarreta consequências econômicas detrimentosas para o agravado, ao passo que outras vezes não terá este efeito. Em uma e outra hipóteses, entretanto, é cabível a responsabilização por dano moral. A
Constituição de 1988
expressamente prevê (no art. 5º, X) indenização por dano material e moral decorrente de violação da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem das pessoas, sem distinguir se o agravo provém de pessoa de Direito Público ou de Direito Privado.

Patente, assim, o dever de compensar os danos sofridos pelo Apelado, tendo em vista a comprovada violação a um direito fundamental constitucionalmente resguardado, e pelo fato de suas consequências, no plano subjetivo, operarem in re ipsa. Por esse ângulo, cumpre trazer à baila a lição de Farias, Rosenvald e Netto:

[...] Em regra, o dano moral será in re ipsa, porém não basta a narração dos fatos para que o magistrado seja capaz de inferir a ofensa à dignidade da pessoa humana. A investigação deve efetivamente ser centrada na concreta ofensa a um direito da personalidade ou a um direito fundamental do ofendido. Isso significa que o dano moral só pode ser presumido, ou in re ipsa, no plano das consequências sobre as variáveis subjetivas da vítima, mas jamais presumido no que concerne à própria demonstração da existência do dano extrapatrimonial: assim, para se atribuir um dano à intimidade, é despiciendo aferir se o ofendido se sentiu deprimido a ponto de tomar medicamentos ou se internar em uma clínica! Mas, em um giro de 180 graus, não basta que simplesmente afirme que o fato X lhe arranhou a credibilidade, para que se presuma em sua versão um dano moral já definido. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de direito civil: responsabilidade civil. vol. III. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 238)

Nesse contexto, rebate-se, de modo especial, a tese recursal de que os fatos narrados configurariam mero dissabor ou aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Tal argumento não se sustenta à luz da gravidade do ocorrido. Não se trata de simples abordagem policial em via pública, mas de ingresso noturno em quarto de hotel — espaço constitucionalmente protegido — com exposição do autor e de sua família a constrangimento público, uso de algemas, busca em pertences pessoais e condução coercitiva à Delegacia.

A jurisprudência pátria distingue, com nitidez, os dissabores cotidianos — que não ensejam reparação — das violações a direitos fundamentais, aptas a gerar dano moral
in re ipsa
. Ser algemado na frente da esposa e de filha menor, no interior de aposento destinado ao descanso familiar, sob suspeita não comprovada, constitui experiência que transcende em muito o âmbito dos contratempos banais da vida moderna. Trata-se de afronta direta à dignidade da pessoa humana, à intimidade, à honra e à liberdade.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, decorrendo da própria ilicitude da conduta. A exposição vexatória, a invasão de espaço íntimo e a privação temporária da liberdade são circunstâncias que, por si, revelam abalo psíquico e sofrimento moral indenizável.

No tocante ao quantum indenizatório,
deve-se balizá-lo pelo critério bifásico da valoração e quantificação, nos termos da diretriz firmada em precedente do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do
parágrafo único
do art.
953
do
CC/2002
.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Nesse contexto,
deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. A indenização deve guardar a dupla função, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No caso concreto, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o contexto fático, a repercussão do evento na esfera íntima do autor e o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, quanto aos consectários legais fixados na sentença, observa-se que o Juízo a quo alinhou-se ao entendimento constitucional vigente, inclusive com referência à Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo reparo a ser feito.

Diante de todo o exposto, evidenciada a ilicitude da conduta estatal, o nexo causal e o dano moral experimentado pelo autor, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2026